Tribunal: TJDFT
Processo: 0749650-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE DÉBITOS CONDOMINIAIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DE CITAÇÃO. NÃO VERIFICADA. REGULARIDADE DA CITAÇÃO REALIZADA NA FASE DE CONHECIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO VERIFICADA. ERRO IN PROCEDENDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento, interposto pelo exequente, contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença, na qual o magistrado singular acolheu o pedido de nulidade da citação e declarou nulo os atos processuais subsequentes.
2. Nesta sede, o exequente pede a antecipação dos efeitos da tutela para determinar o prosseguimento da execução e suspender eventual levantamento dos valores bloqueados. No mérito, a confirmação da medida e reforma da decisão agravada para reconhecer a regularidade da citação, subsidiariamente pede seja declarada prejudicada a perícia grafotécnica. 2.1. Em seu recurso, alega haver ajuizado ação de cobrança visando o pagamento de débitos condominiais em face dos agravados, encontrando-se o feito em fase de cumprimento de sentença, tendo a decisão recorrida declarado a nulidade da citação em razão do “reconhecimento por perícia grafotécnica de falsidade nas assinaturas constantes nos AR’s encaminhados para a residência dos agravados”. 2.2. Defende, no entanto, a regularidade da citação realizada na fase de conhecimento pois, a despeito de reconhecida a falsidade das assinaturas nos AR’s na fase de cumprimento de sentença, os devedores agravados estavam cientes da demanda, e teriam sido regularmente citados para apresentar contrarrazões ao recurso de apelação anteriormente interposto pelo agravante contra a sentença a qual extinguiu o feito sem resolução do mérito, reformada em grau de recurso, tendo sido a comunicação cumprida inclusive no endereço do imóvel objeto da cobrança, bem como recebida por funcionário da portaria. 2.3. Contrarrazões apresentadas, em que a parte agravada pleitea a condenação do agravante em litigância de má-fé e, ainda, sejam arbitrados os honorários advocatícios ao patrono dos agravados.
3. A legislação processual estabelece que, indeferida a petição inicial e extinto o processo sem resolução do mérito, “o juiz mandará citar o réu para responder ao recurso” (art. 331, §1o, do CPC), de modo que, realizada a ciência da parte ré quanto ao feito, bem como reformada a sentença pelo tribunal, o prazo do réu para apresentar contestação “começará a correr da intimação do retorno dos autos” (art. 331, §2o, do CPC). 3.1. No caso dos autos, o referido ato citatório e cientificação do réu do processo com determinação para apresentar contrarrazões ocorreu por carta registrada com aviso de recebimento (AR), a qual fora entregue na portaria do prédio em que reside os requeridos agravados, relativo ao imóvel em que gerou o débito condominial. 3.2. Sobre o tema, o art. 248, §1o, do CPC, preceitua que a carta de citação deve ser remetida e entregue diretamente à pessoa do citando, com assinatura do recibo. No entanto, o §4o, do mesmo dispositivo legal, ressalva a pessoalidade da citação ao admitir que, nos condomínios edilícios ou loteamentos, o porteiro receba a citação e assine o aviso de recebimento. 3.3. O mandado de citação dos devedores condominiais foi encaminhado pelos correios, via AR, para o endereço declinado na inicial, relativo ao loteamento de condomínio do imóvel gerador do débito e entregue na portaria ao funcionário qualificado como auxiliar administrativo no local onde residiam os devedores proprietários. Nota-se, ainda, que a correspondência foi entregue no referido endereço, sem resistência alguma do funcionário do condomínio.
4. Desta feita, ainda que tenha sido reconhecida a nulidade das assinaturas registrada no segundo mandado, este teve por pressuposto intimar os requeridos agravados do retorno dos autos e do prazo para apresentar contestação (art. 331, §2o, do CPC), sendo certo que a ciência do processo pelos devedores ocorreu em momento anterior, através da sua citação para responder ao recurso, cuja carta com aviso de recebimento fora entregue a funcionário do condomínio em que residiam, que não apresentou qualquer ressalva ou objeção. 4.1. Por fim, cientificados do feito por ocasião da citação, constitui ônus dos requeridos agravados comunicar eventual mudança de endereço, na forma do art. 77, V, do CPC. 4.2. Portanto, faz-se necessária a reforma da decisão agravada a fim de que se reconheça a validade da citação anteriormente realizada, ao passo que os atos processuais anteriormente praticados devem ser considerados válidos, ante a ausência de qualquer comunicação de mudança de endereço ao juízo, razão pela qual deve haver o devido prosseguimento do cumprimento de sentença.
5. Acerca da aplicação de multa por litigância de má-fé requerida pela parte agravada, razão não lhe assiste. 5.1. A intenção dos agravados para considerar o agravante como litigante de má-fé, não encontra respaldo jurídico, porquanto ausentes, na espécie, as hipóteses previstas no art. 80 do Código de Processo Civil. 5.2. Nesse ponto, os recorridos não apontaram qualquer atitude do recorrente que caracterize conduta maliciosa nos autos, ou mesmo caráter protelatório do recurso. 5.3. Além do mais, a litigância de má-fé não se presume, pressupõe má conduta processual, com o propósito evidente de prejudicar. A conduta do litigante de má-fé, ao lado do elemento subjetivo - dolo ou culpa grave - pressupõe ainda o elemento objetivo, consistente no prejuízo causado à outra parte, o que não restou demonstrado nos autos.
6. Dos honorários sucumbenciais. 6.1. Considerando a nulidade da citação, não é possível discutir a fixação de honorários em favor do causídico dos agravados, pois o processo simplesmente retornará ao procedimento comum, permitindo que os executados exerçam seu direito de defesa e contraditório. Ademais, a imposição de honorários advocatícios na execução de uma sentença é consequência da extinção da obrigação, o que não se aplica ao caso em questão. 6.2. Precedente deste Tribunal de Justiça: “(...) 2. A condenação em honorários sucumbenciais em Cumprimento de Sentença está relacionada ao fato de o acolhimento da impugnação acarretar a extinção da obrigação, total ou parcial, o que não ocorre quando há a declaração de nulidade da citação, porquanto não houve reconhecimento de direito para qualquer das partes, mas apenas a declaração da ocorrência de error in procedendo, acarretando o retrocesso da marcha processual. (...)” (07025678820238070000, Relatora: Leila Arlanch, 7a Turma Cível, DJE: 04/05/2023).
7. Agravo de instrumento provido.